Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-67.2017.8.26.0597
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007183-67.2017.8.26.0597; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007183-67.2017.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, sendo Agravante(s) Sr
Tubos - Comércio e Exportação de Tubos Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007183-67.2017.8.26.0597/50000 -Voto no 42.508
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.508
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1007183-67.2017.8.26.0597/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SR TUBOS - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE TUBOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente,
declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei
Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG Tema n. 272/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por SR TUBOS -
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE TUBOS LTDA (fls. 01/25 do incidente
50000) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.148.444/MG.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma.
Insistiu na anulação o auto de infração, reconhecendo a licitude
do creditamento de ICMS realizado, uma vez que a declaração de
inidoneidade da empresa emitente das notas fiscais teria sido posterior a
conclusão das operações de compra e venda.
Aduziu ter demonstrado a realização das transações comerciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007183-67.2017.8.26.0597/50000 -Voto no 42.508
3
pois houve pagamento, conforme se depreende dos registros bancários
anexados aos autos, houve entrega da mercadoria, houve posterior
revenda e industrialização, perfazendo o caminho completo da cadeia de
circulação de mercadorias previsto como elemento material na hipótese de
incidência do imposto ICMS.
Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp. no 1.148.444/MG,
Tema no 272, STJ, DJ 27.04.2010, fixou a seguinte tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente
seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento
do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
De início, conforme assentado pelo Col. STJ, não há falar em
usurpação de competência pela Corte a quo, sob o argumento de que
houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do
juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local,
nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007183-67.2017.8.26.0597/50000 -Voto no 42.508
4
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula
123 do STJ. (AgInt no AREsp 1378786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
Nesse passo, nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista
que a matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS,
realizado pelo adquirente de boa-fé, no que pertine às operações de
circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa
vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo
do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito
do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação.
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na
exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da
documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o
qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza extensão dos
efeitos do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007183-67.2017.8.26.0597/50000 -Voto no 42.508
5
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
No caso em tela, a demandante não logrou êxito em
demonstrar a efetividade das operações e sua boa-fé na
contratação.
Malgrado a declaração de inidoneidade da empresa que
teria vendido produtos à requerente tenha se dado em momento
ulterior aos pretensos negócios, o conjunto probatório não
evidencia a efetiva ocorrência da operação que deu azo ao
creditamento do imposto.
Com o objetivo de demonstrar a efetiva ocorrência da
operação de compra e venda, a autora limitou-se a trazer aos
autos notas fiscais e títulos bancários emitidos pela fornecedora
inidônea (fls. 235/263) e prova de envio de mercadorias para
industrialização e posterior revenda (fls. 264/277). Contudo, na
vertente dos autos, não comprovou a apelante que os pagamentos
efetivamente se deram em razão do negócio objeto do auto de
infração e que as mercadorias enviadas para industrialização
foram adquiridas da fornecedora inidônea.
Isso porque, deveria a requerente ter demonstrado o
liame entre os comprovantes de pagamentos juntados e o negócio
firmado com a fornecedora. Entrementes, a recorrente não juntou
aos autos documento que lastreasse eventual contrato celebrado
com a vendedora, nem prova de que as mercadorias efetivamente
adentraram em seu estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007183-67.2017.8.26.0597/50000 -Voto no 42.508
6
Dessa forma, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado
pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)